Tribunal: STF
Processo: Pet 15966
Classe: Pet
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de petição autuada nesta Suprema Corte para processar os documentos encaminhados pela 3ª Vara Criminal da Seção Judiciária de Belo Horizonte, por força da seguinte decisão:

“Trata-se de petição criminal protocolada pela defesa de ALEXANDRE VIANNA AGUILAR (Evento 1, INIC1), vinculada aos autos da Ação Penal nº 0012602-26.2008.4.01.3800, por meio da qual se requer a remessa dos embargos de declaração anexos à petição ao Supremo Tribunal Federal. 
A petição narra que tramitava no Supremo Tribunal Federal o ARE 1.371.119/MG, em que ALEXANDRE VIANNA AGUILAR e Glauco Diniz Duarte figuravam como agravantes. Contudo, ao rejeitar os embargos de declaração interpostos por Glauco Diniz Duarte, a Primeira Turma do STF, no acórdão proferido em sessão virtual de 21 a 28 de março de 2025, determinou a certificação do trânsito em julgado em relação a ele e a baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. 
Em cumprimento à ordem, os autos foram devolvidos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região em 31/03/2025. Nessa mesma data, ALEXANDRE VIANNA AGUILAR interpôs agravo regimental no STF, o qual foi conhecido e não provido em acórdão do Pleno publicado em 12/05/2025 (ARE 1.371.119 – Agr.Reg. nos Emb. de Diverg. nos Segundos Emb. Decl. no Segundo Agr.Reg. – Relator Ministro Edson Fachin). Contra esse decisum, a defesa intentou opor embargos de declaração, cujo prazo se encerraria em 14/05/2025 – data em que foi protocolada a presente petição criminal na primeira instância –, tendo encontrado óbice ao peticionamento diretamente no STF em razão de os autos já terem sido deslocados para órgão externo (TRF1). 
Consultada a Corte Suprema, esta informou que qualquer pretensão relativa ao processo deveria ser dirigida ao juízo onde os autos se encontrassem, daí advindo o requerimento de remessa dos autos ao STF. O TRF1, por sua vez, havia enviado as peças geradas nos Tribunais de Sobreposição ao juízo de origem em 11/04/2025, conforme registrado nos autos. 
Instado a manifestar, no evento 10 o Ministério Público Federal consignou que, não tendo sido localizada nos autos certificação do trânsito em julgado em relação a ALEXANDRE VIANNA AGUILAR, e considerando que a baixa dos autos ao TRF1 em 31/03/2025 – data anterior ao acórdão de 07/05/2025, publicado em 12/05/2025 – pode realmente ter obstado o protocolo do recurso que a defesa pretendia aviar no STF em face daquele decisum. Assim, requereu o deferimento do pleito e a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete analisar a adequação e a tempestividade dos embargos de declaração objeto da petição criminal em tela, e, se for o caso, julgar o referido recurso ou, em caso negativo, certificar a data do trânsito em julgado em relação a ALEXANDRE VIANNA AGUILAR. 
É o relato do essencial. Passo a decidir. 
Inicialmente, cumpre registrar que a competência para a apreciação do presente pedido é deste juízo da 3ª Vara Federal Criminal de Belo Horizonte, competente para o processamento da Ação Penal nº 0012602-26.2008.4.01.3800, à qual os autos estão vinculados.
Isto posto, verifico que comporta deferimento o pedido da defesa. 
Com efeito, a situação fática descrita nos autos revela uma peculiaridade processual que não pode ser desconsiderada: a baixa imediata dos autos – determinada pelo próprio STF no julgamento dos embargos de declaração de Glauco Diniz Duarte, independentemente da publicação do acórdão – resultou na impossibilidade material de ALEXANDRE VIANNA AGUILAR protocola diretamente no Pretório Excelso os embargos de declaração que pretendia opor ao acórdão publicado em 12/05/2025.
Com efeito, o acórdão contra o qual se pretende recorrer foi proferido pelo Pleno do STF em 07/05/2025 e publicado em 12/05/2025, sendo que os autos já se encontravam devolvidos ao TRF1 desde 31/03/2025. E em 14/05/2025 a defesa protocolou a presente petição criminal neste juízo, relatando o óbice e requerendo a remessa dos autos ao STF, tal como orientado pela própria Corte Suprema. 
Cabe destacar, que a questão atinente à adequação e à tempestividade do recurso – bem como, sendo o caso, o seu próprio julgamento ou, em hipótese negativa, a certificação da data do trânsito em julgado em relação a ALEXANDRE VIANNA AGUILAR – escapa à competência deste juízo de primeiro grau, devendo ser dirimida exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal. 
Nesse contexto, a manifestação do Ministério Público Federal (evento 10) é conclusiva no mesmo sentido, opinando pelo deferimento do pleito de remessa. 
Ante o exposto, defiro o requerimento formulado pela defesa de ALEXANDRE VIANNA AGUILAR e determino a remessa dos presentes autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete a análise da adequação e da tempestividade dos embargos de declaração objeto da petição criminal em tela, anexados no evento 1, EMBDECL4, e, se for o caso, o julgamento do referido recurso ou, em caso negativo, a certificação da data do trânsito em julgado em relação a ALEXANDRE VIANNA AGUILAR. 
Proceda a Secretaria às providências necessárias à imediata remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal” (Evento 01, pp. 1.322-1.323).

A leitura do despacho deixa claro o motivo da prevenção apontada na certidão: prévia distribuição do ARE 1.371.119 (Evento 03). Considerando que o feito motivador da prevenção está concluso para decisão desde 28/04/2026, o exame conglobado da matéria recomenda o traslado de cópia integral destes autos àqueles.

Ante o exposto, determino o traslado de cópia integral destes autos ao ARE 1.371.119 e, cumprida a diligência, o arquivamento desta petição.

Cumpra-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente